Tribunal: TJSP
Processo: 1010622-98.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Multas moratória e compensatória – Honorários contratuais – Encargos moratórios.

Sobre os aluguéis vencidos e não pagos, há, sim, incidência de correção monetária e de juros moratórios, ambos contados dos respectivos vencimentos, além da multa moratória contratualmente prevista - Instaurada a demanda, os honorários advocatícios fixados pelas partes no contrato só têm aplicação na

Ementa:
Apelação – Multas moratória e compensatória – Honorários contratuais – Encargos moratórios.

Sobre os aluguéis vencidos e não pagos, há, sim, incidência de correção monetária e de juros moratórios, ambos contados dos respectivos vencimentos, além da multa moratória contratualmente prevista - Instaurada a demanda, os honorários advocatícios fixados pelas partes no contrato só têm aplicação na hipótese de resolução extrajudicial da controvérsia entre elas havida ou emenda da mora na ação de despejo. Se o processo prosseguir até ser proferida sentença, só serão cabíveis os honorários que forem fixados pela decisão judicial - Uma única infração não pode dar ensejo à aplicação de mais de uma penalidade. Para o mesmo fato gerador, só pode haver uma sanção, a fim de se evitar bis in idem e enriquecimento ilícito daquele em favor de quem a multa é fixada. Logo, se já houve condenação ao pagamento de multa moratória, não se há de falar em multa compensatória.

Recurso provido em parte.